Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital em ação submetida ao rito ordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 256, II e § 3o, do CPC autoriza a citação por edital quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, e exige a demonstração de diligências infrutíferas, inclusive mediante consulta a cadastros públicos.
4. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Siel e Infoseg), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências suficientes para localização do réu, inclusive por meio de sistemas informatizados e endereços atualizados, nos termos do artigo 256, II e § 3o, do CPC.
2. O esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigência para a validade da citação editalícia, bastando a comprovação de esforço razoável por parte do autor e do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1625728, 0725183-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 24.10.2022.